Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-46.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NULIDADE. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1016 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na situação em julgamento, não se aplica as disposições contidas no Estatuto do Idoso, porquanto a autora não se enquadra nessa categoria, já que não possui mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme exige a legislação pátria.
2. O reajuste implementado em decorrência de mudança de faixa etária, por si só, não é considerado abusivo, conforme elucidado no julgamento do Recurso Especial número 1.568.244, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 2.1. Decerto, o reajuste de mensalidade deve acompanhar a condição natural dos beneficiários, pois com o incremento da idade, aumentam-se os riscos de saúde aos quais se submetem os seres humanos. 2.2. Contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial.
3. Segundo Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para verificar a abusividade do reajuste por faixa etária deve-se considerar os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si do reajuste. 3.1. Nesse sentido, é o tema 1016, no qual a Corte da Cidadania assenta que a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade da cláusula contratual que prevê o reajuste, isto é, a inexistência de base atuarial para os aumentos do plano de saúde.4.1. Registre-se, não houve a inversão do ônus da prova, bem como a apelante intimada a especificar provas, não se manifestou. 4.2. Destarte, o simples fato de o aumento questionado ser de aproximadamente 72,81% (setenta e dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento), em determinada faixa etária, não tem o condão de tornar certa a conclusão de que o reajuste se deu de forma abusiva.
5. Recurso conhecido e não provido.